Tribunal: TJMT
Processo: 0010424-76.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0010424-76.2015.8.11.0040
Vistos etc.
Trata-se de pedido de justiça gratuita formulado pelos Recorrentes ao interporem o Apelo.
Diante da falta de provas da atual condição financeira, determinei que trouxessem documentos nesse sentido, o que não foi atendimento, razão pela qual passo ao cotejo.
Com efeito, é cediço que tal benesse deve ser concedida a todo cidadão que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.
No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte é relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016 – sem grifo no original).
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Na hipótese, apesar da intimação dos Apelantes para comprovarem que fazem jus à concessão do benefício (ID. 28824497), quedaram-se inertes, conforme certidão de decurso de prazo constante no ID. 31740959.
Assim, sem prova da real situação financeira dos Recorrentes, não há como considerá-los hipossuficientes nos termos da lei, motivo pelo qual a benesse deve ser indeferida.
Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação dos Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuarem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora